Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA REPRESENTADA EM JUÍZO POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. DECLARAÇÃO DE IRPF. RENDA MÉDIA MENSAL INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. O fato de a parte se encontrar representada em juízo por advogado particular não constitui circunstância que, por si só, afasta a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira apresentada. inteligência do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. Comprovado que a autora/agravante é beneficiária de auxílio emergencial e que, segundo a sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, aufere rendimentos médios mensais inferiores a 1 (um) salário-mínimo, tem-se por caracterizada a hipossuficiência financeira necessária para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e provido.